Tribunal: TJSP
Processo: 2211156-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre restituição de IR – Inadmissibilidade – Restituição de imposto de renda que pode advir de outras verbas que não de origem salarial e, portanto, não protegidas pela regra do art. 833, inciso IV, do CPC – Ônus da parte devedora de demonstrar a natureza alimentar do numerário, a fim de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre restituição de IR – Inadmissibilidade – Restituição de imposto de renda que pode advir de outras verbas que não de origem salarial e, portanto, não protegidas pela regra do art. 833, inciso IV, do CPC – Ônus da parte devedora de demonstrar a natureza alimentar do numerário, a fim de livrá-lo da constrição judicial – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211156-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VSTP
EDUCAÇÃO LTDA., é agravada MONICA KAORI FUENTES KIKUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o Desembargador que declarará voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA, vencedor e SOUZA LOPES,
vencido, com declaração.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31209
AGRV.No: 2211156-69.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : VSTP EDUCAÇÃO LTDA
AGDO. : MONICA KAORI FUENTES KIKUCHI
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Agravo
interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora
sobre restituição de IR Inadmissibilidade Restituição de
imposto de renda que pode advir de outras verbas que não de
origem salarial e, portanto, não protegidas pela regra do art.
833, inciso IV, do CPC
Ônus da parte devedora de
demonstrar a natureza alimentar do numerário, a fim de livrá-lo
da constrição judicial Decisão reformada Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
copiada a fls. 23, que, nos autos da ação de execução de
título extrajudicial que move em face da agravada,
indeferiu o pedido de penhora sobre restituição de imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Vistos. Fls. 136/138: Indefiro a expedição de ofício
à Receita Federal, porquanto eventuais valores disponíveis ao
(à,s) executado(a,s) a título de restituição de imposto de
renda têm natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis.
Neste sentido, confira-se: "Processual civil. Recurso Especial.
Ação de execução. Penhora em conta corrente. Valor relativo à
restituição
de
imposto
de
renda.
Vencimentos.
Caráter
alimentar. Impenhorabilidade. Art. 649, IV, do CPC [...] - A
devolução do imposto de renda retido ao contribuinte não
descaracteriza a natureza alimentar dos valores a serem
devolvidos, quanto se trata de desconto parcial do seu salário.
- É impenhorável o valor depositado em conta bancária,
referente à restituição do imposto de renda, cuja origem advém
das receitas compreendidas no art. 649, IV, do CPC [...]" (STJ,
REsp 1.150.738-MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.05.2010.
Diga o exequente sobre o andamento do feito, advertindo-se que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na falta de manifestação, o processo aguardará andamento no
prazo de 30 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena
de extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485,
III, do Código de Processo Civil. Int."
A agravante afirma que a r. decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que não há nos autos prova
de que o valor correspondente à restituição de imposto de
renda advém dos valores retidos do salário da agravada, o
que, por si só, afasta a impenhorabilidade de verba com
natureza salarial; que o montante retido a mais, ao sair
do patrimônio do contribuinte, não compromete a sua
subsistência no decorrer do exercício fiscal, razão pela
qual é cabível sua penhora, visando a efetividade do
processo; que, a partir do momento em que o valor do
imposto de renda é retirado do patrimônio jurídico do
contribuinte, ele passa a ostentar a natureza de tributo,
e não mais de salário. Requer o provimento do recurso, a
fim de que seja reconhecida a penhorabilidade dos valores
a serem restituídos pela Receita Federal à agravada.
Recurso processado no efeito ativo (fls. 44).
A agravada apresentou contraminuta (fls. 48/50).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Isto
porque
é
possível
a
penhora
sobre
restituição de imposto de renda.
Com efeito, a restituição de imposto de renda
pode advir de verba salarial assim como também de
alugueres, aplicações financeiras e outras não protegidas
pela regra do art. 833, inciso IV, do CPC.
De acordo com a jurisprudência do STJ é
impenhorável o valor da restituição de imposto de renda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositado em conta bancária, desde que com origem em
receitas
elencadas
no
mencionado
dispositivo
legal,
cabendo à parte devedora, portanto, demonstrar a sua
natureza alimentar, a fim de livrá-lo da constrição
judicial:
“Processual civil. Recurso Especial. Ação revisional.
Impugnação ao cumprimento de sentença. Penhora on line. Conta
corrente. Valor relativo a restituição de imposto de renda.
Vencimentos. Caratér alimentar. Perda. Princípio da efetividade.
Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 7/STJ. - Apenas
em hipóteses em que se comprove que a origem do valor relativo a
restituição de imposto de renda se referira a receitas
compreendidas no art. 649, IV, do CPC é possível discutir sobre
a possibilidade ou não de penhora dos valores restituídos. - A
devolução ao contribuinte do imposto de renda retido, referente
a restituição de parcela do salário ou vencimento, não desmerece
o caráter alimentar dos valores a serem devolvidos. - Em
princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar na esfera de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba
relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria
perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. - Em
observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável,
em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna
do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu
crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art.
649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta. - É
inadmissível o reexame de fatos e provas em recurso especial.
Recurso especial não provido. (REsp 1059781/DF, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe
14/10/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se,
depois,
que
se
o
devedor
não
comprova que todo o valor bloqueado é destinado para fins
alimentares, não há se falar em impenhorabilidade absoluta
dessa verba.
Nesse contexto, o recurso merece provimento, a
fim de permitir a penhora sobre a restituição de imposto
de renda da parte agravada, ressalvado o seu direito de
demonstrar a condição alimentar do numerário.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38176
Agravo de Instrumento no 2211156-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vstp Educação Ltda.
Agravado: MONICA KAORI FUENTES KIKUCHI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Entendo que não se mostra possível a penhora sobre
numerário referente à restituição de imposto de renda.
Isso porque tal verba tem como fato gerador o salário
recebido pela parte e, com isso, se encaixa no conceito de
impenhorabilidade exposto no art. 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil:
“São impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua
família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
Neste sentido, é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL.
LOCAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE DE CRÉDITO RELATIVO À RESTITUIÇÃO DE
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR PROVENIENTE DE SALÁRIO.
NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA AFERIDA NO TRIBUNAL LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. É impenhorável o valor depositado em conta bancária proveniente de
restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas
no art. 649, IV, do CPC. 2. Havendo o acórdão estadual consignado que a
fonte de incidência do imposto de renda era salarial, o acolhimento da
pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas
aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do
enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso especial a que se nega
seguimento.”(REsp 1163151/AC - Quinta Turma
Rel. Min Adilson Vieira
Macabu (convocado) J. em 21/06/2011) (grifo nosso).
Desta feita, correta a r. decisão guerreada.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1360D3C1
6
7
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
13759A36
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211156-69.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.